Tribunal: STF
Processo: RE 74580
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-26
Data de publicação: 1973-02-26

Ementa:
CONCURSO PARA PROCURADOR DE 3. CATEGORIA. ARREDONDAMENTO DE NOTAS
OBTIDAS NA PROVA ORAL. ATENDIMENTO NA VIA JUDICIAL. MOTIVAÇÃO.
II. DIREITO ASSEGURADO A NOMEAÇÃO, SEM REPARAÇÕES OUTRAS.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS, FALTOS DE SEUS
PRESSUPOSTOS, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO, ART. 305, 'IN FINE'
(SÚMULA N. 291).